Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700056-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas por Josias Leite de Freitas Junior e pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 18366952) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo primeiro Apelante em face de ato imputado ao Chefe da GEFOP/DIAP/SUGETES, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder em parte a segurança, anulando o ato administrativo que determinou a restituição ao erário, pelo servidor, de valores referentes à Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde – GAB, e impedindo a inclusão do nome do Impetrante no CDA e a realização de quaisquer descontos em folha dessa rubrica. Consoante se colhe da exordial (IDs 18365544 e 18366934), o Impetrante almeja a declaração de nulidade da cobrança de valores realizada no processo administrativo no 0060-005350/2017, impedindo-se a inclusão do nome dele na dívida ativa, bem como a realização de quaisquer descontos na folha de pagamento. Afirma ser servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupando o cargo de Enfermeiro e exercendo atividade na Unidade Básica de Saúde 1, no Riacho Fundo 1, desde a remoção realizada em 7/6/2013 até a presente data. Defende que faz jus à Gratificação de Atenção Básica – GAB e à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET pagas no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2015, por ter efetivamente exercido as atividades inerentes ao cargo de enfermeiro, sendo exposto a agentes nocivos à saúde. Sustenta que, muito embora tenha sido incessantemente requerida a regularização da lotação dele ao longo de todo esse período (para fins de percepção de vencimentos compatíveis com o cargo e a função exercida desde o dia em que iniciou a prestação de serviços no Centro de Saúde 03 Riacho Fundo I), somente em abril de 2015 foi publicada a Portaria de remoção dele. O Distrito Federal, após pedido de admissão no feito como litisconsorte passivo da autoridade impetrada, sustenta, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, decadência do direito postulado, assim como ausência de direito líquido e certo, a acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito (ID 18366944). No mérito, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, ao argumento de que a ausência de comprovante de lotação do Impetrante em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal afasta a pretensão de receber a GAB com fundamento de isonomia com os servidores lotados nesses locais. Assevera a impossibilidade de recebimento da GCET, pois não ficou demonstrada a lotação do servidor e o exercício de atividades laborais em unidade de saúde onde exista o Programa Saúde da Família. Salienta a legalidade da atuação da Administração e que se faz necessária a devolução dos valores pagos a maior, independentemente da boa-fé do servidor. Prolatada a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a decisão foi submetida ao reexame necessário. O Impetrante interpôs Apelação (ID 18366956), alegando, em suma, que o d. Juízo “a quo” equivoca-se ao não reconhecer o direito ao recebimento da gratificação GCET, uma vez que o Apelante exerceu, no período em comento e até os dias atuais, a jornada de trabalho integral de 40 (quarenta) horas semanais no Centro de Saúde no 03, atualmente reclassificado como Unidade Básica de Saúde 01, como Coordenador de Equipe de saúde da família, com lotação definitiva e não em serviço temporário. Pugna, então, pela reforma parcial da r. sentença a fim de que seja concedida integralmente a segurança para, declarada a nulidade da cobrança constante do processo administrativo no 0060-005350/2017, determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar qualquer cobrança de valores em face do Impetrante relativos à gratificação GCET. Preparo comprovado (IDs 18366961 e 19398686). Contrarrazões pelo Distrito Federal, defendendo o não conhecimento do recurso pela ausência de enfrentamento dos fundamentos da r. sentença e, ainda, a suspensão do feito até julgamento do Tema 1.009 do c. STJ. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 18366966). Na mesma oportunidade (ID 18366966), o Distrito Federal também interpôs Apelação sustentando, nas razões recursais, a impossibilidade de pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, pois não cumpridos os requisitos legais, uma vez que o Impetrante não comprovou lotação em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, nem que cumpre integralmente a carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Defende a legalidade dos atos praticados pelo Distrito Federal no sentido de reaver os valores pagos equivocadamente, além da necessidade de devolução das quantias recebidas a maior pelo servidor, independente da boa-fé. Requer, assim, a suspensão do feito até a definição da questão pelo c. STJ, ou a reforma da r. sentença para denegar a segurança. Sem preparo, ante a isenção legal do Ente Público (artigo 1.007, § 1o, do CPC/15). Contrarrazões do Impetrante pelo não conhecimento do recurso, por se tratar de peça com fundamentação desconexa da realidade dos autos e, se conhecido, pelo não provimento do recurso (ID 18366971). Com efeito, a eg. Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 2/5/2019, os Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, sob relatoria do em. Ministro Benedito Gonçalves, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, acerca do seguinte tema: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Eis a ementa da afetação: “PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar a hipótese prevista no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida.” (Tema 1.099) Assim, considerando que a análise deste caso depende, em alguma medida, da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do citado recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator